Tribunal: TCU
Processo: 023.407/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7257/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.407/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Santos de Lima (XXX.098.237-XX); Francisco Fabio de Souza Brito (XXX.220.867-XX); Jose Celestino de Barros Neto (XXX.288.467-XX); Julia Langer de Campos (XXX.158.807-XX); Julia Lins Luz (XXX.087.107-XX); Juliana Lustosa Torres (XXX.934.886-XX); Kairo da Silva Santos (XXX.272.217-XX); Lauanna Malafaia da Silva Alves (XXX.873.197-XX); Leonardo Gomes Bortoloti de Azevedo (XXX.989.757-XX); Lilian Alves Gomes (XXX.583.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.